Tribunal: TJDFT
Processo: 0739404-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739404-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DCL LTDA, DAVID CARDOSO VELEDA DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO – SICOOB UNICENTRO NORTE BRASILEIRO em face da decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial no 0705827-80.2022.8.07.0010, na qual o juízo de origem indeferiu o pedido de pesquisas de bens via Sistema Eletrônico dos Registros Públicos – SERP-JUD e, em consequência, determinou a suspensão do feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil. Eis a decisão agravada (ID 245917788): “Trata-se de pedido da parte exequente, ID 245381267, de realização de consulta ao sistema SERP-Jud, visando à obtenção de informações patrimoniais do executado. Nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução se realiza no interesse da parte credora, sendo, portanto, seu dever promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido. O SERP-JUD é uma plataforma digital que conecta todas as serventias de registros públicos nacionais e suas informações numa rede única, configurando, portanto, um sistema de registro público de imóveis unificado. Não se trata, pois, apenas de um sistema de localização de bens, possuindo recursos mais amplos que somente devem ser utilizados pelo Poder Judiciário como medida excepcional. Como o acesso aos dados contidos na SERP-JUD não é reservado ao âmbito do judiciário, podendo ser consultado diretamente pelas partes interessadas, com o pagamento dos respectivos encargos, os ônus de localizar os bens do devedor, não podem ser transferidos às serventias judiciais. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de pesquisa ao aludido sistema.” Opostos embargos de declaração na origem, estes foram rejeitados (ID 247124788). A agravante sustenta que a decisão estaria em desacerto com os princípios que regem a razoável duração do processo e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Aduz que não teriam sido esgotadas todas as medidas de localização de bens, na medida em que “até o momento só foi feito pesquisa de bens via sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD”, não tendo sido utilizado ainda o sistema SERP-JUD ou o SREI. Argumenta que a decisão estaria sustentada em “premissa fática equivocada”, pois não seria possível concluir a inexistência de bens sem a tentativa de pesquisa pelos demais meios disponíveis. Sustenta que a decisão agravada violaria também o princípio da cooperação processual, consagrado no art. 6o do CPC, pois não teria havido exaurimento das diligências para localização de bens penhoráveis antes da suspensão da execução. Ao final, requer: (i) o conhecimento do recurso, por preenchidos os requisitos de admissibilidade; (ii) que seja recebido no efeito devolutivo; e (iii) no mérito, o provimento para reformar a decisão agravada, a fim de que seja determinado o prosseguimento da execução com a realização das pesquisas de bens pelo sistema SERP-JUD/SREI. Preparo regular (ID 76265610). Não há pedido liminar. É o relatório. Conheço do agravo de instrumento, uma vez satisfeitos os seus pressupostos de admissibilidade. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Brasília, 18 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator